Tribunal: TJMT
Processo: 1006053-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006053-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA DOMINGUES - CPF: 550.951.511-20 (AGRAVANTE), CRISTIANE ZANDONA - CPF: 036.095.561-45 (AGRAVADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006053-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VERA LUCIA DOMINGUES

AGRAVADO: CRISTIANO ZANDONA E CRISTIANE ZANDONA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, o depósito judicial realizado pelo devedor, a título de garantia ou oriundo de penhora, não extingue a obrigação, razão pela qual os juros moratórios e a correção monetária continuam incidindo até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

2. A determinação para que os depósitos judiciais sejam corrigidos apenas pelos índices da conta judicial, sem afastar a incidência de juros moratórios até a efetiva liberação dos valores ao credor, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.

3. Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VERA LUCIA DOMINGUES
contra a decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial no 1000638-31.2018.8.11.0025,
ajuizada por
CRISTIANO ZANDONA E CRISTIANE ZANDONA,
acolheu a Impugnação dos Cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, determinando que, após o levantamento dos valores atualmente existentes na conta judicial vinculada ao presente feito, os cálculos elaborados pela Contadoria sejam retificados, observando as diretrizes estabelecidas no Tema 677 do STJ.

Em síntese, sustenta a agravante

que o Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial não exime o devedor dos consectários da mora até a efetiva liberação dos valores ao credor, entretanto, a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais destaca que os valores depositados em juízo devem ser corrigidos conforme o índice da conta judicial à qual estão vinculados, sem a incidência de nova correção monetária ou juros moratórios sobre os valores já depositados.

Deveras, afirma que a decisão agravada desconsidera essa premissa ao afastar a incidência de correção monetária sobre os valores que permanecem em conta judicial até o levantamento, criando um desequilíbrio entre as partes, penalizando o devedor com encargos excessivos e

contrariando o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a decisão de primeiro grau, ao determinar a retificação dos cálculos, compromete a precisão técnica da apuração contábil, gerando prejuízo à agravante e impondo valores superiores ao realmente devido, além de ferir os princípios da segurança jurídica e do equilíbrio contratual, acaba por permitir o enriquecimento ilícito da parte Exequente.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se a validade e correção dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, porquanto sequer há nos autos fundamentos acerca do alegado pedido (ID. 271922353).

Informações constantes no ID. 272608426.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 275596854).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial decorrente de Rescisão Contratual de Contrato de Compra e Venda, em que a Agravante pagaria aos Agravados, a título de restituição dos valores pagos por estes, R$ 50.191,99 (cinquenta mil e cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos), divididos em duas vezes, sendo uma no valor de R$ 20.000,00, com vencimento em 15/02/2018 e a segunda no valor de R$ 30.191,99, com vencimento no dia 15/03/2018, sob pena de pagamento de multa de 10% sob o valor do contrato, juros e atualização monetária.

Ocorre que, a parte Executada não realizou os depósitos nas datas convencionadas, ensejando a interposição da presente Execução.

Fora autorizada a penhora salarial da agravante na ordem de 30% de seu salário, o que vem sendo descontado mensalmente desde setembro/2021.

Diante do pedido de liberação dos valores existentes em conta vinculada, decidiu-se:

“Em petição incidental, requereram os exequentes a liberação dos valores atualmente existentes em conta vinculada, porém claramente apresentam cálculos já exponenciados, na medida em que da leitura da petição inicial e da memória de cálculos a ela juntada, verifica-se que seriam dois valores a serem adimplidos, vencidos em fevereiro de 2018 e que somados alcançavam pouco mais de cinquenta mil reais, logo, o valor do qual partem os credores para atualizar seu crédito já é, de per si, capitalizado, o que, somando-se novos juros de mora e nova correção maximizam a dívida, devendo ser corrigido o cálculo de atualização da dívida, ainda que seja possível, desde já, autorizar a expedição do alvará requestado, uma vez que os valores depositados em conta judicial são bastante próximos do crédito originário, apontando para a certeza de que ainda que a atualização seja refeita, o valor atualizado da execução será bastante superior ao montante constrito judicialmente.

Assim, autorizo a expedição de alvará judicial, na forma e com o destino indicado na petição de id. 66797027, limitados a R$ 57.221,18 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e dezoito centavos), intimando-se os exequentes a apresentarem nova conta de liquidação, atualizando seu crédito pelos valores originários e abatendo-se o montante liberado, prosseguindo a execução, com desconto dos 30% dos proventos da executada, até a satisfação total do crédito.

Às providências.

Juína (MT), 22 de março de 2.023.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.”

As partes apresentaram seus cálculos, sendo os autos remetidos ao contador do juízo.

Os cálculos foram apresentados (ID. 169435570).

Os agravados apresentaram impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial., alegando, em síntese, que os cálculos apresentados não observaram a tese firmada no Tema 677 do STJ, que dispõe sobre a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre valores depositados judicialmente até o efetivo levantamento pelo credor, entre outros aspectos relacionados.

Sobreveio a decisão agravada
, in verbis
:

“Trata-se de impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, formulada por CRISTIANE ZANDONÁ e CRISTIANO ZANDONÁ. Alegam os impugnantes, em síntese, que os cálculos apresentados não observaram a tese firmada no Tema 677 do STJ, que dispõe sobre a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre valores depositados judicialmente até o efetivo levantamento pelo credor, entre outros aspectos relacionados.

É o relatório. DECIDO.

A jurisprudência consolidada no Tema 677 do STJ estabelece que: “o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

Os depósitos judiciais devem ser corrigidos monetariamente com base nos índices oficiais da conta judicial a que estão vinculados, mas os juros moratórios e correções adicionais seguem incidindo sobre o saldo devedor, salvo disposição expressa em contrário no título judicial. Em síntese, revisando a sua própria jurisprudência, decidiu o STJ que:

[...]

No caso em análise, verifica-se que os cálculos apresentados pela Contadoria incluem nova correção monetária e juros sobre parcelas já depositadas, o que contraria a tese firmada no Tema 677 do STJ. Assim, os depósitos judiciais devem sofrer apenas a correção monetária pelo índice aplicável à conta judicial, enquanto os juros e demais encargos seguem incidindo até a data do efetivo levantamento.

Ante o exposto, DEFIRO o levantamento, em favor do credor, dos valores atualmente existentes na conta judicial vinculada ao presente feito. Expeça-se o competente alvará.

DETERMINO, que, após o levantamento, os cálculos elaborados pela Contadoria sejam retificados, observando as diretrizes estabelecidas no Tema 677 do STJ.”

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados, o recurso não comporta provimento.

Isto porque, sobre o tema em discussão, importante consignar que ao julgar o
REsp 1.820.963/SP
, a Corte Especial do STJ reviu sua orientação anterior, fixando a nova tese paradigma do
Tema 677 do STJ
, segundo a qual
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Ou seja, a penhora não é sinônimo de pagamento, mas mera garantia do juízo.

O valor ficou indisponível, mas enquanto não transferido para a conta da parte credora, permaneceu a agravante responsável pela integralidade do valor da obrigação, ainda incidindo juros moratórios e correções adicionais previstos no contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES . GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO . NOVA REDAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp. 1 .820.963/SP, em revisão à tese fixada no julgamento do Tema 677, consolidou que: "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'."3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a cobrança dos consectários legais é legítima, já que não houve o adimplemento voluntário por parte do executado, tratando-se o depósito judicial de mera garantia do juízo .4. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 83 do STJ:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 70553 RJ 2011/0253595-1, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025